Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RAI no 1001447.91.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por FABIANA KROHLING, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Carta Precatória no 0001475-71.2015.811.0005 Cód. 100025, indeferiu a impugnação a atualização da avaliação do imóvel.
A Agravante entende que, o indeferimento do fato trazido ao juízo, de erro na atualização da avaliação procedida pelos leiloeiros, constitui ofensa a norma legal.
Alega que os leiloeiros atualizaram o valor do imóvel com fundamento no art. 1.081 do Manual das Normas da CGJ do TJMT, contudo sem amparo legal para tal procedimento.
Assevera também que, a avaliação do imóvel foi realizada em data 12 de agosto de 2015 às fls.109/114 a qual alcançou a quantia de R$2.105.400,00 (dois milhões, cento e cinco mil e quatrocentos reais e, seguindo as normas da CGJ, com atualização simples pelo índice oficial (INPC), alcança-se a quantia de R$2.637.292,15 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete reais, duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos) conforme demonstrativo de cálculo colacionado, atualizado até a data de 24/11/2020.
Sustenta ainda, que a atualização pelo preço da soja, como procedida pelos leiloeiros, revela-se incorreta e inadequada, pois atualmente o valor da soja não reflete a realidade do mercado, uma vez que atingido pela variação cambial, pandemia, etc., está muito além da realidade do agronegócio brasileiro.
Por fim, argumenta que caso seja mantida a avaliação realizada em desconformidade ao Manual de Normas do CNGC/TJMT, certamente incorrerá em erro de procedimento, devendo ser procedida a atualização do imóvel pelo INPC conforme fundamento acima; alternativamente, em caso de não entendimento pela aplicação do INPC, requer seja procedida nova avaliação do imóvel para que, considerando a atual conjuntura do preço da soja, possa se estabelecer um paralelo entre o atual preço da comoditie e o valor da terra.
Requer seja deferido o efeito suspensivo pleiteado, e seja reformada definitivamente a r. decisão objurgada, a fim de que seja o presente recurso provido para determinar a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a determinação de nova avaliação do imóvel a ser leiloado, conforme fatos e fundamentos aqui expostos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida. Transcrevo-a:
“(...) DECIDO.
Assim disciplina o art. 1.081 da CNGC, in litteris:
“Art. 1.081. Na alienação em hasta pública, o edital de arrematação mencionará o montante do débito e da avaliação dos bens em valores atualizados, bem como as respectivas datas. Se a conta ou o laudo datarem de mais de 30 (trinta) dias, a própria secretaria providenciará a atualização mediante aplicação do índice oficial adotado judicialmente. Neste caso, do edital constará o valor primitivo, o valor atualizado e as suas datas.”.
Pois bem. Verifica-se que a referida atualização já foi efetuada pelo próprio leiloeiro, conforme se infere de ID. 45136, uma vez que no Auto de Avaliação (fls. 108 e ss), o imóvel foi avaliado em 300 sacas de soja por hectare, sendo que a cotação da saca da soja na data da confecção do Edital de Leilão e Intimação, na região de Diamantino/MT, perfazia a monta de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).
Porquanto, incabível a atualização nos moldes requeridos.
Lado outro, quanto a nova avaliação, dispõe o parágrafo único do art. 873, CPC/2015, in verbis:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”
In casu, não se constata dos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses mencionadas no supracitado dispositivo, de modo que, a alegação de que a utilização da saca de soja não representar o valor correto do imóvel, não merece guarida, uma vez que, no que tange aos parâmetros adotados para nova avaliação, a meu ver, a saca de soja é o parâmetro mais adequado para indicar o valor da terra nua destinada para sua produção.
(...)
Desta feira, indefiro os pedidos.
Sem prejuízo do exposto, suspendo decisão que determinou a juntada de planilha atualizada de débito, em atendimento a decisão proferida no AI no 1023537.30.2020.811.0000.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator